Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTANEA. ATENUANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 3.1. In casu, foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção a confissão informal do acusado ao policial militar responsável pela abordagem e condução do flagrante. 3.2. Merece ser reconhecida a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.